Tribunal: TJDFT
Processo: 0704294-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Criminal Classe HC – Habeas Corpus Processo N. 0704294-87.2020.8.07.0000 Impetrante(s) KELLY FELIPE MOREIRA Paciente(s) IRIS JOSE MARTINS Relator Desembargador CRUZ MACEDO DECISÃO KELLY FELIPE MOREIRA impetra habeas corpus, com pedido liminar, em favor de IRIS JOSE MARTINS e requer, em sede liminar, a suspensão do processo que tramita perante o Juízo da Auditoria Militar, onde se apura a suposta prática do crime de abuso de autoridade, e, no mérito, seja declarado nulo o aditamento à denúncia, diante da ausência de continuidade normativa, bem como pela inexistência de fatos novos aptos a justificar a mudança de tipificação do delito. Na impetração, a Defesa esclarece que em 31/10/2010 o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 3o, alínea “i” e art. 4o, alínea “h”, ambos da Lei n. 4.898/65, porque, supostamente, com vontade livre e consciente, teria desferido um tapa e um chute na vítima, sem qualquer razão que amparasse sua conduta. Ainda consta da denúncia que o paciente xingou a vítima e teria determinado que deixasse o local (panificadora) e não transitasse pelas ruas nos dias em que o paciente estivesse de plantão. Insurge-se quanto ao aditamento da denúncia promovido pelo Ministério Público, ocorrido após alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.491/2017, ocasião em que o Juízo do Segundo Juizado Cível e Criminal do Gama, onde o feito tramitava regularmente, inclusive com oitiva da vítima, declinou da competência em favor da vara de Auditoria Militar do Distrito Federal. Narra que, suscitado o conflito de competência, a Câmara Criminal entendeu pela competência da Auditoria Militar. Dada vista dos autos à Promotoria de Justiça, a denúncia teria sido arbitrariamente aditada, dando-lhe nova redação e classificação jurídica. Explica que, após revogação da Lei n. 4.898/1965, ao invés de requerer o arquivamento da ação penal, em decorrência da abolitio criminis, o Ministério Público resolveu dar nova classificação jurídica do fato, alterando apenas a capitulação, para que o paciente responda pela prática do crime previsto no art. 217 do Código Penal Militar (injúria real), vigente no momento do oferecimento da denúncia junto à promotoria do Gama. Registra que “considerando que os fatos contidos no Aditamento são exatamente os mesmos descritos na denúncia, considerando que não houve fato novo que subsidiasse a mudança na capitulação do delito, considerando que a Lei 4898/65 foi revogada, considerando que a Lei 13.869/2019 encontra-se vigente desde o dia 05 de janeiro de 2020, temos que o Aditamento se mostra inepto, razão pela qual nítido é o constrangimento ilegal que padece o Paciente.” (id 14506922, p. 06) Entende que a inovação legislativa trouxe revogação formal e material do tipo penal, sem inserção de tipo inovador. Por fim, sustenta que “para ocorrer a continuidade normativa, imprescindível seria que o novo diploma normativo trouxesse nova roupagem a conduta outrora imputada. Sendo o crime do art. 217 do CPM já vigente à época do oferecimento da denúncia e não entendendo o parquet que aquele era o delito a ser imputado ao Paciente, temos que a mutatio libeli se mostra verdadeiro constrangimento ilegal”. Requer, assim, em sede liminar, a suspensão do processo e, no mérito, a declaração de nulidade do aditamento à denúncia. É o relatório. Decido. A ação constitucional de habeas corpus tem por objetivo coibir restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, não se permitindo exame aprofundado de provas. Excepcionalmente, é utilizado para trancar inquérito ou ação penal, somente quando evidente, ou seja, sem a necessidade de análise fático-probatória, o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, nas hipóteses de manifesta falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria, seja pela não comprovação de sua materialidade ou, ainda, pela atipicidade formal ou material da conduta delituosa. Por sua vez, a concessão de liminar em habeas corpus é criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, visto que a medida é desprovida de previsão legal. Sendo assim, mostra-se precoce, em sede liminar, apesar da tese apresentada pela Defesa, a análise das alegações inseridas na presente ação, fazendo-se necessária uma cognição mais profunda do contexto dos elementos constantes dos autos, a partir do caso concreto, sendo prudente, inclusive, aguardar-se informação prestada pelo Juízo e, ainda, a manifestação do Ministério Público sobre a questão. De fato, num primeiro exame, não há flagrante ilegalidade no aditamento à denúncia, uma vez que o Ministério Público pode aditar a peça acusatória desde o seu oferecimento até o momento imediatamente anterior à prolação da sentença, lembrando que o réu defende-se dos fatos que lhe são imputados na denúncia, os quais não foram alterados no aditamento. Assim, nesta sede de cognição sumária não vislumbro razões suficientes para suspender a ação principal, como pretende a impetração, tampouco decretar, de plano, a nulidade do aditamento à denúncia. Com essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao juízo de origem Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 02 de março de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator